Tribunal: TJES
Processo: 5009227-61.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009227-61.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º:
5009227-61.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
: J
UÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL D
E
SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL D
E
SERRA

em face de decisão proferida pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL D
E
SERRA
.

A MMª. Juíza suscitante, no ID nº 3382200, sustenta que as demandas não devem ser reunidas por conexão, pois
“o único fato comum a ambas as ações é que as empresas litigantes fazem parte de um conglomerado familiar, o que, todavia, não justifica uma decisão em conjunto. As demais questões aventadas, por outro lado, em nada se assemelham, seja analisando a causa de pedir remota ou próxima”.

Por seu turno, a MMª. Juíza suscitada, no ID nº 12042842 dos autos de origem, afirma a existência de conexão entre a demanda de origem e aquela tombada sob o nº 5006538-31.2021.8.08.0048, pois,
“todas causas, além de envolverem as mesmas pessoas (apesar de a Sra. Sabrina Monjardim Araújo Martins não ser parte processual desta ação, ela é representante legal da empresa ré), giram em torno de um mesmo fato: questões afetas à atividade empresarial desenvolvida pelas empresas”.

A D. Procuradoria de Justiça Cível, por meio do parecer de ID nº 3810185, afirma inexistir interesse público qualificado que demande a sua intervenção no feito.

Pois bem.

Na origem,
HP COMÉRCIO E INDÚSTRIA HIDRÁULICA PNEUMÁTICA LTDA
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morai
s e materiais
em face de
HP AUTOMAÇÃO LTDA,
por meio da qual pleiteia que a requerida se abstenha
“de usar a marca, logomarca, domínio de internet e e-mail, bem como qualquer símbolo de titularidade da requerente”,
bem como a sua condenação ao pagamento de danos morais, em virtude da utilização indevida de sua marca.

A demanda foi distribuída, por sorteio, para o Juízo da 4ª Vara Cível da Serra que declinou da competência, sob o fundamento de se tratar de conexão por prejudicialidade com a ação de nº 5008597-89.2021.8.08.0048.

A referida demanda foi ajuizada por
HP AUTOMAÇÃO LTDA ME, ARTHUR VICENTE DO NASCIMENTO E THIAGO RODRIGUES MARTINS
em face de
HP COMÉRCIO E INDÚSTRIA HIDRÁULICA PNEUMÁTICA LTDA E SABRINA MONJARDIM ARAÚJO MARTINS
.

Trata-se de pedido de reintegração de posse, tendo os autores narrado que
“
aborrecida com o fato de ter sido retirada a administração da empresa, a 2
a
requerida passou a embargar o início da gestão pelo Sr. Arthur do Nascimento, bem como o aceso de ambos (administrador e sócio majoritário) à sede da empresa e aos documentos fiscais e contábeis. A Sra. Sabrina trocou fechaduras, cadeados e restringiu os sistemas internos da empresa (mediante alteração de chaves de acesso)”.

Como se vê, a despeito de parcela das partes serem semelhantes em ambas as demandas, essas não possuem qualquer semelhança quanto a seus pedidos e tampouco em relação a suas causas de pedir.

Desse modo não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da conexão por prejudicialidade sustentada pela Magistrada suscitada, porquanto as demandas não têm em comum causa de pedir e pedido, tampouco há risco de prolação de decisões conflitantes, pois o que restar decidido em uma demanda não trará qualquer consequência na outra.

Acerca da conexão, o Código de Processo Civil é expresso:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º
Aplica-se o disposto no caput:

I –
à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II –
às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, além da causa de pedir e do pedido serem diversos, porque lastreadas matérias distintas e pretensões distintas,
o julgamento separado das demandas não gera risco de prolação de decisões conflitantes
, porquanto a pretensão de reconhecimento de violação a nome empresarial não guarda qualquer correlação com suposto esbulho praticado por uma das partes.

Nesse contexto, observando que não existe razão para o reconhecimento da prevenção entre as demandas, considero adequado o entendimento sustentado pela MMª Juíza Suscitante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 4ª Vara Cível de Serra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNHÃO DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – LIVRE DISTRIBUIÇÃO – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
No caso, a demanda de origem, Ação de Obrigação de Fazer nº 5010882-55.2021.8.08.0048 possui pedido e causa de pedir diversos daqueles externados na Ação de Reintegração de Posse nº 5008597-89.2021.8.08.0048 (CPC, art. 55,
caput
).

2.
Não se afigura presente, tampouco, eventual risco de prolação de decisões conflitantes casos as demandas sejam julgadas por juízos diversos, de modo que não há que se falar em conexão por prejudicialidade (CPC, art. 55, §3º).

3.
Logo, se não estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da conexão, não há que se falar em reunião de demandas.

4.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA.